Tribunal: STF
Processo: PPE 1265
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vieram-me os autos conclusos após novos requerimentos formulados por Rustam Ostapov, nacional russo (docs. 19 a 24).



    Afirmo, de plano, que, diferentemente do que alega o requerente, a mera solicitação de refúgio às autoridades competentes não interrompe todo o processo extradicional, obstando-se, se for o caso, apenas a autorização do ato de entrega. 



    Reporto-me, mais uma vez, aos fundamentos que utilizei em data recentíssima no julgamento da Extradição n. 1.915, de minha Relatoria, na qual se deferiu, por unanimidade, o pedido de extradição formulado pelo Governo da Colômbia: 



    Destaco, neste instante, que se demonstrou a superveniente solicitação de refúgio à autoridade competente, o que implica, a princípio, nos termos do art. 34, da Lei n. 9.474/97, a entrega diferida ao Estado requerente, até concluído o procedimento administrativo (nesse mesmo sentido, cito a Ext n. 1.791, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/5/2024). 



    Impõe-se a espera, se for o caso, da conclusão do processo de refúgio para que ocorra eventual entrega do extraditando, mantidas as medidas cautelares fixadas, na forma em que foram determinadas.



    A interpretação, compreendo, além de parecer razoável em se cuidando, especialmente, de extraditando preso, satisfaz a assertiva de que, enquanto não analisada a decisão final sobre o reconhecimento da condição de refugiado, interrompe-se, se for o caso, a autorização de entrega, e não todo o processo extradicional. Esta, lembro, foi a manifestação do CONARE no bojo da Extradição n. 1.675 (doc. 35), da relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes (EXT n. 1.915, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025).



    De qualquer maneira, a formalização do pedido de extradição ainda não aconteceu, impondo-se o aguardo do prazo previsto no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia (Decreto n. 6.056/2007, artigo 12, tópico 3), nos termos por mim já assinalados.



    Cumpram-se as demais providências por mim já determinadas.



    Intimem-se, oportunidade em que poderá a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre os requerimentos formulados por Rustam Ostapov.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator